Tribunal: TJMT
Processo: 1017444-85.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017444-85.2019.8.11.0000
RECORRENTES: BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA E OUTRAS
RECORRIDO: GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 47715958) interposto por BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA E OUTRAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 44396986):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ADMINISTRADOR JUDICIAL – AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE PERITO CONTÁBIL – POSSIBILIDADE – ATO ISOLADO – VALOR QUE NÃO ONERA O GRUPO RECUPERANDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A legislação que disciplina a recuperação judicial (Lei no. 11.101/05), prevê, em seu art. 22, I, alínea “h”, a possibilidade de contratação de profissionais ou empresas especializadas, quando demonstrada a necessidade e mediante autorização do magistrado, para auxiliar o administrador judicial nas suas funções. Logo, em sendo verificado que esta nomeação foi feita de forma fundamentada, limitada para a elaboração de um ato isolado e em valor que não onera o soerguimento das empresas em recuperação, não existe nenhuma irregularidade a ser apurada, tampouco há se falar em seu cancelamento. Precedentes.” (AI 1017444-85.2019.8.11.0000, DESA. MARCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/05/2020).
Alega violação aos arts. 47, 49, §2° e 50, todos da Lei n. 11.101/2005, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de impossibilidade da soma dos honorários do perito auxiliar do administrador e do administrador judicial ultrapassarem o limite de 5% do passivo da empresa.
Recurso tempestivo (Id. 47735984).
Contrarrazões – Id. 51259463.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que o tema tenha sido decidido em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que nas razões dos Embargos de Declaração haja a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF, o que não ocorreu no caso concreto.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. LEGITIMIDADE PASSIVA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que, de forma genérica, alega violação de dispositivo legal, sem apresentar os motivos pelos quais o acórdão recorrido não teria observado tal norma. 2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 3. A alteração do desfecho conferido ao processo, quanto à legitimidade da recorrente, à não concretização do negócio jurídico e ao pagamento indevido da comissão de corretagem, demandaria a interpretação das cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1532334/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)
In casu, ao apontar ofensa aos arts. 47, 49, §2° e 50, todos da Lei n. 11.101/2005, defende o Recorrente a impossibilidade da soma dos honorários do perito auxiliar do administrador e do administrador judicial ultrapassarem o limite de 5% do passivo da empresa estabelecido no art. 24, §1°, do mesmo diploma legal.
Todavia, verifica-se que a questão ora suscitada não foi abordada no acórdão impugnado, tampouco em Embargos de Declaração, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v